Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702113-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: DERTON REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a alegação de inexistência de título executivo e acolheu em parte os embargos à execução para reduzir o débito de R$ 31.172,45 para R$ 26.379,94. Alega o agravante que a duplicata sem o aceite do sacado não constitui título executivo. Sustenta que, além disso, o título seria ilíquido, pois havia acordo entre as partes de que o pagamento ocorria somente depois de o hospital receber o respectivo valor da operadora de saúde. Afirma que o repasse deveria sofrer desconto de 10% para cobrir os custos de operação do hospital. Impugna uma das notas fiscais que foi cancelada. Defende que não são devidos os débitos glosados pela operadora de saúde. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. A duplicata protestada, quando houver prova suficiente de que o produto foi entregue ou o serviço prestado, constitui título executivo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução” (AgInt no AREsp n. 2.222.850/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.) “A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.287.194/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) O agravante não nega que tenha recebido os produtos e serviços. Seus argumentos giram em torno da inexigibilidade enquanto o respectivo valor não tiver sido pago pela operadora de saúde. Aliás, apresentou com os embargos à execução planilha que aponta os valores devidos, o que comprova ter recebido os produtos e serviços. A alegação de que havia ajuste de que o pagamento seria realizado somente depois de o hospital receber da operadora de saúde não foi comprovada. Nos autos há apenas as duplicatas e notas fiscais com indicação de vencimento 90 dias depois da entrega do produto e prestação do serviço. Não foi apresentado contrato ou outro ajuste expresso entre as partes em sentido diverso. Os e-mails enviados pelo hospital são unilaterais e não servem para mostrar acordo entre os contratantes, tanto que o agravado não concordou com a regra imposta pelo hospital somente depois de entregar os produtos e serviços. A mesma lógica se aplica ao suposto desconto de 10%. O exequente explicou que esse desconto seria devido se o pagamento ocorresse no prazo de 90 dias. Passado esse prazo, não há desconto. Inexistindo contrato estipulando outra hipótese de desconto, deve ser pago o valor integral da nota fiscal. Quanto à nota fiscal cancelada, o respectivo valor foi descontado do débito exequendo, depois de o exequente ter reconhecido o fato e a decisão agravada ter acolhido o novo valor informado na execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA